Tribunal: TJPA
Processo: 0152462-58.2015.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0152462-58.2015.8.14.0063

APELANTE: NOE XAVIER RODRIGUES PALHETA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
DA REGRA DO ÔNUS DA PROVA PARA O JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NÃO OBSERVÂNCIA DO TRÂMITE PROCESSUAL PREVISTO NO CPC/2015 NO SENTIDO DE OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS. DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. “ERROR IN PROCEDENDO”. PREFACIAL ACOLHIDA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Se o pressuposto para incidência do art. 355 do CPC/15 é estar o feito bem instruído, evidentemente não pode o magistrado julgá-lo imediatamente quando há insuficiência probatória, pois, de duas, uma, já que ou o feito está bem instruído e julga-se de maneira imediata ou observam-se todas as etapas do procedimento, utilizando-se ao seu final, como última medida para o julgamento da causa, a norma do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento, conforme dispõe o art. 373 do CPC/15.

2. A controvérsia discutida nos autos só poderia ser elucidada com a dilação probatória, que traria elementos aos autos que permitiriam à conclusão adequada à solução da questão debatida.

3. Ao juiz não é autorizado prolatar sentença julgando a lide por falta de provas sem ter deferido às partes a oportunidade de produzi-las, haja vista que o estado-juiz se inclui no rol dos destinatários do princípio da boa-fé, que veda a adoção de comportamentos contraditórios (nemo potest venire contra factum proprium), afigurando-se nula a sentença prolatada nesses termos.

4. Recurso provido, declarando-se a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de piso para que proceda ao regular processamento do feito. À unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa suscitada para declarar a nulidade da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 24 de maio de 2021

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NOÉ XAVIER RODRIGUES PALHETA

manifestando seu inconformismo contra
a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que julgou
procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos (id nº 3366654):

“Em relação ao Sr. NOÉ XAVIER PALHETA:

1.1. Deixo de aplicar a sanção de ressarcimento ao erário, haja vista que tal valor já é objeto de ação executiva que tramita em outro processo;

1.2. Deixo de aplicar a sanção de perda da função pública, posto que não há provas de que o agente exerce atualmente qualquer função pública;

1.3. Suspender os direitos políticos do Requerido, pelo prazo de 05 (cinco) anos;

1.4. Condenar ao pagamento de multa civil equivalente a duas vezes o valor do dano, no total de R$ 188.176,10 (cento e oitenta e oito mil, cento e setenta e seis reais e dez centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC) a partir da sentença (Conclusão nº 6, do Curso de Aperfeiçoamento da Atividade Judicante – Improbidade Administrativa, realizado pela ESMARN/ENFAM, em Natal/RN, no período de 11 e 12 de julho de2013);

1.5. Proibir o Requerido de contratar com o Poder Público ou por qualquer meio, receber deste, direta ou indiretamente, benefícios fiscais e creditícios pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Após o trânsito em julgado:

1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará e ao Município de Vigia/PA, dando ciência sobre a suspensão dos direitos políticos dos requeridos, para as providências cabíveis (art. 20, caput, segunda parte, da LIA);

2) Oficie-se à União, ao Estado e ao Município, dando-lhes ciência de que os mesmos ficaram proibidos de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica do qual seja sócio majoritário;

3) Inscrevam-se os réus no “Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa”, nos termos da Resolução nº 44, com redação dada pela Resolução nº 172/2013, e Provimento nº 29/2013, todas do CNJ.

Sem custas processuais ou condenação em honorários advocatícios, inclusive suas exceções, nos termos dos arts. 17 e 18 da LACP e art. 87 do CDC.”.

Inconformado com essa decisão, o apelante interpôs recurso de apelação (id nº 0066657) sustentando que o juiz julgara antecipadamente a lide por entender que a matéria em apreciação seria exclusivamente de direito, porém não deu oportunidade às partes para se manifestarem sobre se concordavam com o julgamento antecipado.

Explica que
foi surpreendido com a prolação da sentença recorrida, a qual, como dito, antecipando o julgamento da lide, condenou-o pela prática de suposto ato de improbidade administrativa, em nítido cerceamento do direito de defesa.

Argumenta que não concorda com o posicionamento externado pela sentença recorrida, ante a absoluta impossibilidade de julgamento antecipado da lide, além de não restar comprovada a prática de suposto ato ímprobo de sua parte, devido a fragilidade probatória característica dos autos, diante do que não restou demonstrado elemento subjetivo (dolo), bem como o suposto dano e/ou prejuízo ao erário público, muito menos violação ao princípio da legalidade, tal como destacado na sentença, razão pela qual não se pode falar em configuração de ato de improbidade administrativa, circunstância que impõe a necessidade de reforma da sentença recorrida.

Destaca que após apresentação de réplica por parte do apelado, o douto juízo monocrático houve por bem proferir despacho saneador oportunizando às partes a especificação de provas que pretendiam produzir.

Diz que, em atendimento ao despacho supra destacado, tempestivamente manifestou-se requerendo a produção de prova oral (id nº 12435569), indicando, em seu requerimento, as testemunhas a serem inquiridas, bem como as suas funções no âmbito da Prefeitura de Vigia de Nazaré na época dos fatos objeto da demanda, fazendo-o com a intenção de demonstrar/esclarecer as ocorrências apuradas nos autos, afastando qualquer responsabilidade apontada em seu desfavor.

Afirma que foi surpreendido com o julgamento antecipado da lide, o que, por si só, atraiu inequívoco prejuízo à sua defesa, configurando violação aos princípios da ampla defesa e contraditório e ao devido processo legal, previstos no artigo 5º, inciso LIV e LV, da Constituição Federal.

Explica que o magistrado se pautou, para proferir o seu veredito, em relatório produzido pelo Tribunal de Contas do Município - TCM-PA, que teria detectado supostas irregularidades na prestação de contas do exercício de 2009, entre elas, a hipotética ausência de certame licitatório para determinadas despesas, atribuindo tal irregularidade o ato do apelante, porém explica que delegava muitas das suas funções dentro da Prefeitura, motivo pelo qual a produção de prova oral era necessária no caso, pois se reveste de meio probatório imprescindível para demonstrar se seria, de fato, o responsável pelas hipotéticas irregularidades, bem como se tais irregularidades teriam o condão de atrair a pecha de ato ímprobo, ou se as referidas impropriedades poderiam ser atribuídas a outros servidores do Município.

Menciona que é indiscutível que qualquer ato de improbidade exige que seja demonstrado, de forma individualizada e precisa, qual seria a conduta por parte do agente revestida de dolo, má-fé, culpa-gravíssima que possa causar prejuízo ao Erário, não permitindo, pois, presumir que seria responsável por suposta irregularidade, pelo simples fato de ter exercido o comando do Município.

Argumenta que, a partir do momento em que o juízo monocrático permite a produção de provas, e, posteriormente, sem qualquer explicação/fundamentação razoável, subtrai esse direito da parte, atrai nulidade à sentença, uma vez que restará demonstrado o efetivo prejuízo suportado pelo demandado, em razão da violação aos princípios da ampla defesa e contraditório e devido processo legal.

Ressalta, ainda, que, no caso em tela, não foi indeferido o pleito de produção de provas, pelo contrário, o juízo oportunizou às partes se manifestarem em relação às provas que pretendiam produzir, não indeferindo, posteriormente, o pleito de produção de prova oral.

Defende, assim, ser nítido o cerceamento de defesa que lhe fora imposto, que merece ser reformado com a consequente anulação da sentença e retorno dos autos para a devida e necessária/imprescindível instrução processual.

Destaca que as razões estampadas no presente recurso estão de acordo com a jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça, visto que o julgamento antecipado da lide, na forma como ocorreu no caso concreto, infringe o princípio do devido processo legal e caracteriza indiscutível cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

Sustenta não haver a configuração do suposto ato de improbidade administrativa, posto que inexiste o elemento subjetivo dolo nos autos supostamente por si supostamente praticado.

Aduz que para que esteja verificada a improbidade administrativa é imprescindível que haja enriquecimento ilícito, dano ao erário ou violação aos princípios fundamentais da Administração Pública, aliado à má-fé e à conduta dolosa, ou seja, o ânimo deliberado de obter o resultado danoso ao erário, o que não ocorre em relação a si.

Menciona que, de acordo com a sentença, no presente caso há a clara percepção da inexistência da exata demonstração de conceituação da conduta dita como ímproba, vez que a sentença recorrida apenas tece genéricos comentários de forma a sempre supor a conduta supostamente causadora de suposto danos ao erário público municipal, sem demonstrar especificamente onde estaria a suposta conduta dolosa ou culpa grave de sua parte (do recorrente).

Assevera que os argumentos constantes da sentença recorrida indicam, em termos probatórios, a total ausência de provas e de indícios de improbidade administrativa, deixando de demonstrar a circunstância de ser indispensável à CONFIGURAÇÃO DO DOLO/CULPA GRAVE como elemento subjetivo do tipo relacionado a esses atos.

Destaca que a jurisprudência é sólida a respeito da matéria, exigindo-se a demonstração da má-fé do agente, do dolo/culpa grave e da grosseira deslealdade, para que ele seja responsabilizado com base na Lei da Improbidade Administrativa, aplicando-se o princípio da razoabilidade, pois nem sempre a mera ilegalidade de um determinado ato é suficiente para caracterizar a improbidade do agente.

Acrescenta que a imputação ao agente tido como requerido do suposto fato ímprobo, apenas em razão dele ser ordenador de despesas ou possuir cargo de hierarquia superior, viola o plasmado do “due process of law”, visto que obrigatoriamente deve constar na sentença a descrição dos fatos e a participação da parte requerida.

Diz que, no caso dos autos, a sentença guerreada alude que o apelante deveria, no exercício do cargo, agir conforme a lei, mas assim não teria feito.

Defende que não se configura em nenhum momento o dolo na conduta que lhe foi imputada e, portanto, não há que se falar em suposta prática de ato de improbidade administrativa, circunstância que impõe o provimento do presente recurso, com a consequente a reforma da sentença recorrida.

Defende, ainda, a necessidade de reforma da sentença, diante da violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, por entender ser excessiva a cumulação de sanções de improbidade administrativa que lhe fora aplicada.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de nulidade processual, para o fim de reformar a sentença recorrida, reconhecendo o indevido julgamento antecipado da lide, com consequente remessa dos autos para o juízo “a quo” para realização de imprescindível instrução processual, haja vista a inequívoca violação a ampla defesa e ao contraditório e ao devido processo legal.

Caso assim não se entenda, requer que, no mérito, seja dado total provimento ao presente recurso, de modo a reformar “in totum” a sentença recorrida, tendo em vista a não configuração da prática do suposto ato de improbidade administrativa ilegitimamente lhe imputado, porquanto não demonstrado o elemento subjetivo (dolo), tampouco o prejuízo ao Erário, sem olvidar da ausência de violação ao princípio da legalidade, conforme exaustivamente demonstrado no bojo do presente recurso.

Por eventualidade e, em prestígio aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de que não seja cumulada as sanções previstas nos art. 12 da Lei 8429/92.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 3366666) refutando os argumentos apresentados pelo recorrente, destacando a possibilidade de julgamento antecipado da lide e que as ilegalidades cometidas pelo apelante estariam comprovadas nos autos.

Ao final, requer o conhecimento e improvimento do recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo (id nº 3374972).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id nº 3651924).

É
o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

P
resentes os requisitos de admissibilidade, conheço a apelação cível, pelo que passo a apreciá-la.

Havendo preliminar suscitada, passo a analisá-la.

PRELIMINAR -
NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

O recorrente suscita a preliminar de nulidade da sentença, visto que o julgamento antecipado da lide foi anunciado apenas à quando de seu proferimento, representando cerceamento de defesa, dado que o juiz não se pronunciou sobre o pedido de produção de prova testemunhal requerido pela parte demandada (id nº 3366649).

Sobre essa questão, verifica-se que na decisão de saneamento do processo (id. 3366648) o juízo singular determinou que as partes se manifestassem sobre as provas que pretendiam produzir.

Em resposta a essa deliberação, o ora apelante peticionou nos autos (id nº 3366649) pleiteando a realização audiência para oitiva de 5 (cinco) testemunhas por ele indicadas.

Ocorre que, após tal manifestação, sobreveio a sentença contrária, como relatado, ao interesse do ora apelante, julgando antecipadamente a lide, tendo como fundamento justamente a ausência de juntada de prova por parte dele que pudesse comprovar a regularidade da dispensa e/ou inexigibilidade da licitação discutida no caso.

Diante dessa constatação, observo ter ocorrido, na espécie,
error in procedendo
, porquanto a sentença foi lavrada contrariamente ao que prescrevem os arts. 5º e 7º do CPC
[2]

, violando os princípios do contraditório e da boa-fé processual, posto que, na sentença, imputou-se o ônus probatório à parte recorrente, porém não houve qualquer manifestação do magistrado sobre o pedido de produção de prova testemunhal por aquele formulada antes da sentença.

Como dito acima, ao proceder dessa forma, comete-se
error in procedendo,
pois é certo que não pode o juiz julgar de maneira antecipada o pedido lançando mão da regra do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento, prevista pelo art. 373 do CPC/15, principalmente por ter firmado o seu entendimento na ausência de comprovação da regularidade do processo de dispensa de licitação, sem que, no entanto, oportunizasse ao recorrente utilizar-se dos meios de prova hábeis para exercer a sua defesa.

Com efeito, se o pressuposto para incidência do art. 355 do CPC é estar o feito bem instruído, evidentemente não pode o magistrado julgá-lo imediatamente quando há insuficiência probatória, pois, de duas, uma, já que ou o feito está bem instruído e julga-se de maneira imediata ou observam-se todas as etapas do procedimento, utilizando-se ao seu final, como última medida para o julgamento da causa, a norma do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento, conforme dispõe o art. 373 do CPC/15.

Assim, no presente caso, depreende-se que o julgador
a quo
não possibilitou a ampla instrução do feito quando baseou sua decisão em questão de fato sem oportunizar a produção da prova testemunhal requerida, não permitindo, tampouco, que as partes se manifestassem sobre a sua anuência ao julgamento antecipado da lide.

Nessa senda, a medida que se impõe é a reforma da sentença, de modo a possibilitar a reclamada dilação probatória.

Desse modo, impõe-se a desconstituição do
decisum
, a fim de que seja reaberta a instrução processual.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes, que seguem na direção antes exposta:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. É nula a sentença que veda à parte a produção probatória e, após, julga a demanda desfavoravelmente à mesma parte por falta de provas. Precedentes. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70070468582, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 07/12/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cerceamento de defesa verificado. Sentença desconstituída. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70069735272, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 07/12/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROPRIEDADE RURAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO.SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com os artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil/73, o magistrado deve assegurar a produção das provas que considera necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento. Em se tratando de embargos à execução, onde a parte alega a impenhorabilidade de pequena propriedade rural, imperiosa intimação das partes acerca da prova a ser produzida, sob pena de configurar cerceamento de defesa, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A sentença deverá ser desconstituída, uma vez que não determinou a abertura da instrução processual, com a conseqüente produção de provas pelas partes. Observância do princípio do não surpresa (art. 10 c/c 933 ambos do NCPC). Resta, pois, prejudicados os temas trazidos no recurso de apelação. DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA, DE OFÍCIO. DECLARARAM PREJUDICADO O APELO. (Apelação Cível Nº 70071226245, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 10/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA EMBARGOS Á EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE ATOS DO PROCESSO. NULIDADE. Nos termos do art. 128 da Lei Complementar n.º 80/98, é prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal de todos os atos processuais. Hipótese em que não houve intimação pessoal da Defensoria Pública de atos processuais, gerando, à vista disso, prejuízos à embargante e, via de consequência, a nulidade do processo. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO, SEM ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DA PARTE EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. É defeso ao juiz conhecer diretamente da lide, sem abrir a fase de instrução, e, ao mesmo tempo, julgar improcedentes os embargos, com fundamento, justamente, na ausência de provas das alegações da inicial. Cerceamento de defesa reconhecido. Precedentes no Egrégio STJ. Sentença desconstituída. ACOLHERAM A PRELIMINAR E DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071234546, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 27/10/2016)

No sentido de julgamento antecipado da lide ante a insuficiência de documentos acostados aos autos, colaciono julgado da Primeira Turma de Direito Público deste Tribunal,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CONCLUINDO PELA INEXISTENCIA DO DIREITO ALEGADO ANTE A INSUFICIENCIA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA . CONFIGURADO
. INICIAL COM PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA O DESLINDE MAIS ADEQUADO AO CASO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO A QUO PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO.

(2017.03172722-67, 178.529, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-27). (grifei)

Ademais, vale consignar que os sujeitos do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, entendida como uma norma de conduta (boa-fé objetiva), que tem como objetivo não frustrar a legítima confiança da outra parte.

Uma das importantes funções da boa-fé objetiva é impedir que a parte exerça o seu direito de forma abusiva. Por isso, diz-se que a boa-fé objetiva serve como limitação contra os abusos de direito. No processo, exige-se inclusive dos magistrados e dos serventuários da Justiça conduta pautada por lealdade e boa-fé, sendo vedados os comportamentos contraditórios.

Em outras palavras, se todos os envolvidos no curso de um processo devem se comportar com boa-fé à luz do art. 5º do CPC/2015, o Poder Judiciário não pode furtar-se dos erros procedimentais a que deu causa, aplicando-se, portanto, também o princípio do “venire contra factum proprium” para atos do juiz e dos serventuários da Justiça. (STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 91311-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/12/2012 - Info 511).

Em sentido semelhante ao que restou consignado, seleciono precedentes de outras Cortes,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA - JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS - COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - BOA-FÉ OBJETIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DA SENTENÇA -
Ao juiz não é autorizado prolatar sentença julgando a lide por falta de provas sem ter deferido às partes a oportunidade de produzi-las, haja vista que o Estado-juiz se inclui no rol dos destinatários do princípio da boa-fé, que veda a adoção de comportamentos contraditórios (nemo potest venire contra factum proprium), afigurando-se nula a sentença prolatada nesses termos
. (TJ-MG - AC: 10000200053270001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 10/08/0020, Data de Publicação: 17/08/2020) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAS DE ÁGUA. ALEGADO EXCESSO NA COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA E JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA COM LASTRO NA AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. DECISÃO SINGULAR QUE SE IMPÕE ANULADA. PROVIMENTO. Mudando o que deve ser mudado, "[. .].
Ao juiz não é autorizado prolatar sentença julgando improcedente o pedido inicial por falta da prova sem ter deferido às partes a oportunidade de produzi-las, haja vista que o Estado juiz inclui-se no rol dos destinatários do princípio da boa-fé, que veda a adoção de comportamentos contraditórios (nemo potest venire contra factum proprium), afigurando-se nula a sentença prolatada nesses termos"
(TJMG, Apelação Cível n. 10701140259675001, rel. Des. Vasconcelos Lins, j. 8-5-2018). (TJ-SC - AC: 00000559620148240007 Biguaçu 0000055-96.2014.8.24.0007, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 09/04/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) (grifei)

Nesse contexto, dentro da perspectiva atual do processo civil brasileiro, tal conduta do juízo sentenciante fere o devido processo legal, havendo evidente a necessidade de declarar nulo o julgado.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa suscitada, declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para um novo julgamento do feito, declarando ainda, por consectário lógico, prejudicado o exame do mérito do apelo.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/05/2021